Tribunal: TJDFT
Processo: 0730105-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0730105-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES COSTA IMPETRANTE: OSANO BARCELOS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS Insurge-se o impetrante da decisão que indeferiu pedido da defesa para intimação da vítima e de seu curador para a sessão plenária do Tribunal do Júri designada para amanhã -- 24.7.24, com cláusula de imprescindibilidade. Afirma que a oitiva da vítima e de seu curador são indispensáveis para esclarecer se a vítima sofreu lesões de natureza permanente e se essas foram causadas por um ou por vários agressores. Pede, em liminar, seja suspensa a sessão plenária do Tribunal do Júri a ser realizada às 9 horas do dia 24.7.24 (ação penal n. 0700692-26.2023.8.07.0019). A decisão impugnada consignou: “A Defesa requereu a intimação da vítima e de seu curador, conforme manifestação do ID 204725045. A medida não possui utilidade nenhuma. A vítima e seu curador estão cientes da Sessão Plenária agendada, tanto que peticionaram nos autos, nos termos do ID 204166870. É que pode se concluir, também, do que consta da certidão do ID 204510783. É necessário aguardar a Sessão já designada a fim de avaliar eventual dispensa do depoimento. Indefiro o pleito formulado” (ID 61898716, p. 2). O paciente foi pronunciado pelo crime do art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP – homicídio qualificado tentado. Ele, com dolo de matar, teria agredido a vítima, de surpresa, com garrafa de vinho quebrada e cabo de vassoura partido, causando-lhe lesões, não tendo se consumado o crime por circunstâncias alheias à vontade dele (autos n. 0700692-26.2023.8.07.0019, ID 154227547). Laudo de exame de corpo de delito do IML descreveu que “(...) no prontuário enviado consta admissão do paciente dia 23/02/2023 no Hospital Regional de Taguatinga, quando foi recebido pelo serviço de ortopedia com diagnóstico de fraturas vertebrais devido a agressão física, após receber alta do Hospital de Base onde permaneceu internado na UTI. Na admissão no Hospital de Taguatinga foi constatada fratura das vértebras C6, C7 e T1, realizada imobilização e tratamento conservador. Recebeu alta no dia 30/03/2023, em bom estado geral, sem déficits motores ou neurológicos, com orientação de acompanhamento ambulatorial (...)”. E, concluiu “vítima de agressão física com fraturas de vértebras na coluna” (ID 186835851). Assim, como bem consignou o i. membro do Ministério Público, “todas as possibilidades jurídicas foram abarcadas pela análise pericial, seja para eventual condenação pelo crime de homicídio ou possível desclassificação para lesão corporal, na forma grave. Ainda nessa linha de pensamento, o atual estado de saúde da vítima, como quer demonstrar a defesa, ou é considerado como indiferente penal ou será, por certo, utilizado em prejuízo do próprio acusado, na análise das consequências do crime” (ID 61832661, p. 31/2). Sempre que possível, a vítima será perguntada sobre as circunstâncias do crime, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo suas declarações (CPP, art. 201). Não obstante, se intimada a comparecer com essa finalidade, deixar de comparecer sem justo motivo, poderá ser conduzida à presença da autoridade judiciária (§ 1o), caso essa entenda pela imprescindibilidade de oitiva da vítima. O Juiz Presidente do Tribunal do Júri não indeferiu o pedido formulado pela defesa. Ordenou que se aguarde a realização da sessão plenária a fim de avaliar eventual dispensa do depoimento da vítima. Ademais, durante a sessão plenária, o juiz poderá decidir sobre a necessidade de se conduzir a vítima ao plenário do Tribunal do Júri. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES